Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-94.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão de dedos de mão direita (dominante), inclusive, com amputação de falanges – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que reconhece incapacidade e nexo causal – Auxílio-acidente devido – Decreto de procedência.

Dou provimento à apelação para julgar o pedido procedente,

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão de dedos de mão direita (dominante), inclusive, com amputação de falanges – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que reconhece incapacidade e nexo causal – Auxílio-acidente devido – Decreto de procedência.

Dou provimento à apelação para julgar o pedido procedente, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente.